Tribunal: TJSP
Processo: 0009493-93.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Vara Criminal x Juizado Especial Criminal – Foro Central da Capital – Queixa-crime com imputação dos crimes de difamação (art. 139 CP), injúria (art. 140 CP) e stalking (art. 147-A, §1o, III, CP) – Soma das penas máximas superam o patamar de dois anos (arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95) – Competência da Vara Criminal (Súmula 82 do TJSP) – Rejeição parcial da

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Vara Criminal x Juizado Especial Criminal – Foro Central da Capital – Queixa-crime com imputação dos crimes de difamação (art. 139 CP), injúria (art. 140 CP) e stalking (art. 147-A, §1o, III, CP) – Soma das penas máximas superam o patamar de dois anos (arts. 60 e 61 da Lei no 9.099/95) – Competência da Vara Criminal (Súmula 82 do TJSP) – Rejeição parcial da queixa-crime em relação ao crime de stalking, mantendo-se apenas os delitos de difamação e injúria – Redistribuição da Vara Criminal ao Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que a soma das penas máximas dos crimes remanescentes é inferior a dois anos – Impossibilidade – A regra da "perpetuatio jurisdictionis", aplicada por analogia do artigo 43 do CPC, impede a redistribuição do feito após a fixação da competência inicial – Jurisprudência desta Câmara Especial – Competência da Vara Criminal (suscitado).